Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002577-48.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALICE FANTE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 396.547.371-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002577-48.2023.8.11.0000.

Agravante:
ALICE FANTE NUNES DE OLIVEIRA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO.

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HOME CARE – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – TRATAMENTO SEM PRAZO DEFINIDO – SINALIZAÇÃO PARA POSSIVEL INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – DEFERIMENTO TEMERÁRIO – POSSIVEL REVOGAÇÃO DA TUTELA COM EVENTUAL PREJUIZOS AO TRATAMENTO MÉDICO PERSEGUIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento sinalizam para uma possível incompetência do juizado especial fazendário,
deve ser indeferida a tutela antecipada
, sob pena de eventual prejuízo ao tratamento médico pretendido
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à disponibilização do tratamento de
home care
necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Da urgência no tratamento pleiteado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de que seja determinada a disponibilização do tratamento
home care
.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, as informações do Juízo Monocrático não foram prestadas.

O agravado, não apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à disponibilização do tratamento de home care necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, no caso em testilha, a documentação acostada aos autos revela que a pretensão da parte impetrante é de que seja disponibilizado o tratamento de
home care
necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Com efeito, o quadro fático-processual apresentado é de evidente busca por tratamento sem prazo definido, havendo, assim, de se observar o disposto sistematicamente, no caput e no § 2.º, do art. 2.º. da Lei n.º 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual), assim escritos:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
(...)

§ 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

Essas circunstâncias enfraquecem a alegada relevância do direito invocado pela parte impetrante.

CONCLUSÃO.

Posto isto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023